Tribunal: TJDFT
Processo: 0736491-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736491-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Goiás Comércio de Cosméticos Ltda em face da r; decisão (ID 138503861, na origem) que, nos autos da Ação Renovatória de Aluguel movida em desfavor do Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior ao aperfeiçoamento do contraditório, com a apresentação de contestação. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial, no ponto atacado, não tem cunho decisório. Trata-se na realidade de um despacho, não sujeito a recurso por força do art. 1.001 do CPC/15. Registre-se não caber a este órgão recursal intervir no processo, pois não há negativa jurisdicional, mas manifestada intenção do julgador em analisar a questão após a oitiva da parte contrária, o que encontra respaldo na prudência que deve permear toda a atividade jurisdicional. Ressalte-se que a parte Agravante pretende a modificação de condições existentes na avença em vigor, o que só reforça o entendimento do d. Juízo a quo, quanto à necessidade de aperfeiçoamento do contraditório antes da análise do pleito liminar. Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator